Tribunal: STF
Processo: RE 1270755
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero as decisões proferidas pelo Ministro Celso de Mello (eventos 3 e 10, respectivamente), meu antecessor na relatoria do feito, em 1º.7.2020 e 2.10.2020, que não conheceram do recurso extraordinário interposto por Mário dos Santos, bem assim que não conheceram dos embargos de declaração opostos em face desse primeiro ato decisório. 
    Isso em razão de o cerne da discussão nestes autos extraordinários ser exclusivamente de direito e não demandar, a toda evidência, incursão no acervo fático-probatório.
    Consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno interposto (evento 12) contra mencionadas decisões , bem assim reexamino o apelo extremo.
    Cuida-se de extraordinário interposto (evento 1, fls. 168-187), com amparo em permissivo constitucional, em face de acórdão (evento 1, fls. 110-115) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que restou assim ementado (com meus grifos):
    “PREVIDENCIARIO. REVISÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIB ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CF/1988. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E 41/03. INDEVIDO.
    1. Embora as Emendas Constitucionais n°s 20/98 e 41/03 nada dispunham sobre o reajuste da renda mensal dos benefícios previdenciários em manutenção, disciplinados que são pela Lei nº 8.213/91 e alterações posteriores, verifica-se que a questão restou superada por decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação do art. 14 da EC nº 20/98, entendimento extensível ao art. 5º da EC nº 4 1/03, acima não ofende o ato jurídico perfeito, uma vez que não houve aumento ou reajuste, mas sim readequação dos valores ao novo teto.
    2. O posicionamento consagrado no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a referida matéria, vem sendo trilhando pelos Tribunais Regionais Federais.
    3. Como o beneficio de aposentadoria foi concedido antes da vigência da atual Constituição Federal e da Lei nº 8.213/91 (DIB 05/12/1986), aplica-se a norma e lei anterior, não havendo diferenças a serem apuradas pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. Desse modo, não se aplicam os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564354/SE, realizado na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil.
    4. Apelação da parte autora desprovida.”
    Vê-se, assim, que foi negado o pleito de revisão de aposentadoria em vista da aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 com a justificativa, em síntese, de ter sido o benefício concedido em data anterior à Constituição Federal de 1988 e à Lei nº 8.213/1991.
    Desse modo, é de rigor reformar o acórdão recorrido de forma a determinar que a origem reaprecie a causa aplicando o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema nº 76/RG.
    Nesse acórdão vinculativo, ficou assim decidido:
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional” (com meus grifos).
    Embora o cerne da discussão naquele julgado não fosse a aplicação de referidos tetos para a revisão de benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Carta Republicana de 1988, inúmeros precedentes desta Corte consignam, também, essa possibilidade, contanto que o salário de benefício tenha sofrido abate devido à aplicação de teto porventura à época vigente.
    Colaciono, nesse contexto, as ementas abaixo (com meus grifos):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 
    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 
    2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 
    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.165.404-AgR, Ministro Alexandre de Moraes)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA.
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 959.061-AgR, Ministro Edson Fachin)
    Assim, ao afastar a possibilidade de revisão do benefício em vista dos novos tetos apenas com fundamento de ter sido concedido antes da Carta de 1988, o acórdão recorrido diverge dos aludidos entendimentos.
    Em casos fronteiros, cito ainda os seguintes precedentes: ARE 1.304.395/SE, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.279.454/PR, Ministra Rosa Weber; RE 1.279.474/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.294.705/PR Ministra Cármen Lúcia; entre outros.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V e no inciso VIII, ambos do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a determinar que o Juízo de origem reaprecie a causa, como entender de direito, aplicando o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema nº 76/RG (RE 564.354/SE) se o salário de benefício do ora recorrente houver tido limitação, antes do cálculo da renda mensal inicial, em virtude da aplicação de teto de benefício porventura vigente à época de sua concessão.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator